Tribunal: TJDFT
Processo: 0752093-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752093-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: HELOISA DE MAGALHAES NOVAES, MILENA MARCONE FERREIRA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos de cumprimento provisório de sentença proposto por HELOISA DE MAGALHAES NOVAES e MILENA MARCONE FERREIRA LEITE. O juiz extinguiu o feito sem resolução do mérito com relação ao credor LÉO SEBASTIÃO DAVID em razão de seu falecimento e para evitar tumulto processual. Indeferiu a tutela de urgência requeridas pelos credores para bloquear bens da executada antes de oportunizar o pagamento voluntário. Intimou executada para realizar o pagamento do débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito. E, caso não ocorresse o pagamento, determinou a pesquisa de bens junto aos sistemas eletrônicos disponíveis em juízo e a constrição das quantias eventualmente encontradas. Em suas razões (ID 54202040), o agravante sustenta que: 1) na origem, trata-se de cumprimento de sentença no valor atualizado de R$ 610.671,34; 2) como a decisão determinou a pesquisa e a imediata constrição das quantias eventualmente encontradas, o agravante, no dia 21 de novembro, requereu fixação de percentual de penhora sobre o faturamento da sociedade para não inviabilizar sua operação; 3) até o presente momento, o juiz não se manifestou sobre o pedido; 4) “constituem dilações processuais indevidas o atraso na prestação jurisdicional a ultrapassar em demasia os prazos legais ou judiciais, com exacerbado transcorrer de tempo entre os atos processuais imediatamente antecedentes dos atos subsequentes, a provocar um fluxo procedimental desnutrido de atuação estatal, voluntário ou não, em razão da falta de participação dos sujeitos interessados como autor, réu, juiz, patronos, peritos, serventuários etc.”; 5) “A ultrapassagem ao prazo razoável a proporcionar prejuízo de grande monta que poderá afetar a continuidade da atividade econômica da Sociedade Agravante, gerando lesão grave irreparável ou de difícil reparação, caracteriza a inação judicial equivalente ao ato judicial omissivo”; 6) há a impossibilidade legal de penhora do faturamento em questão, sem que ocorra a concomitante fixação de limitação prévia do percentual a ser penhorado, ou seja, a penhora do valor do faturamento deve ser, portanto, limitada a um percentual que preserve a continuidade da atividade empresarial.” Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo da decisão que determinou a penhora de bens sem estabelecer percentual que preserve a continuidade da atividade empresarial. Preparo comprovado (ID 54202041 e 54202042). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A matéria relacionada a fixação percentual de penhora sobre o faturamento da empresa não deve ser conhecida sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. No caso, a decisão recorrida apenas determinou a pesquisa de bens e a penhora de valores para assegurar a execução. Não houve sequer determinação de penhora sobre o faturamento da empresa/agravada, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da parte executada. Registre-se que a penhora de faturamento da empresa (art. 866 do CPC) não se confunde com a penhora de depósito em dinheiro (art. 854 do CPC). Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA VIA SISBAJUD E PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. DISTINÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO AUSÊNCIA. I - A penhora de faturamento de empresa, regulada no art. 866 do CPC, não se confunde com a penhora de dinheiro em depósito, na forma do art. 854 do mesmo código, uma vez que a primeira recai sobre valores recebidos pela sociedade empresária no exercício de sua atividade e a segunda, sobre ativo financeiro existente em instituição bancária em nome do devedor. II - A penhora efetivada nos autos foi a de dinheiro em espécie, via Sisbajud, inc. I do art. 835 do CPC, e não sobre percentual do faturamento da empresa devedora, inc. X do mesmo artigo, e a devedora não demonstrou que a quantia constrita comprometeria a subsistência de suas atividades. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1732316, 07152531520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD E PENHORA DE FATURAMENTO. DISTINÇÃO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO AFASTADA. ORIGEM DOS VALORES ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS NÃO COMPROVADA. PENHORA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. O presente agravo questiona a penhora dos valores encontrados nas contas bancárias da agravante. Em que pese o argumento de que tais valores seriam referentes ao faturamento da empresa, a discussão acerca da penhorabilidade não se confunde com a matéria enfrentada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0708917-63.2021.8.07.0000. Preliminar de preclusão afastada. 2. A penhora do faturamento é efetivada diretamente junto aos franqueados, que depositam 10% dos valores mensalmente devidos à agravante em conta vinculada ao Juízo. 3. Não comprovou a agravante que os valores encontrados em sua conta corrente seriam referentes ao restante do faturamento. Não apresentou documentação comprobatória do fluxo mensal de caixa ou suas movimentações financeiras correntes, nem que os valores bloqueados foram transferidos pelos franqueados. 4. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Rejeitadas a preliminar de preclusão e a alegação de litigância de má-fé. Unânime.” (Acórdão 1425316, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 19/5/2022, DJE: 9/6/2022) Ausente qualquer manifestação do juiz sobre penhora no faturamento da empresa ou sobre eventual percentual a ser fixado, o pedido não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator